Tribunal: TJSP
Processo: 1023046-27.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Não caracterização - Embargante que alega que a r. Decisão embargada não teria se pronunciado sobre os argumentos por ele suscitados - Não cabimento - Decisão atacada se manifestou expressamente sobre a questão posta pelo recorrente lastreada no conjunto probatório formado nos autos - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Não caracterização - Embargante que alega que a r. Decisão embargada não teria se pronunciado sobre os argumentos por ele suscitados - Não cabimento - Decisão atacada se manifestou expressamente sobre a questão posta pelo recorrente lastreada no conjunto probatório formado nos autos - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023046-27.2019.8.26.0554/50000
Registro: 2020.0000686422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1023046-27.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante LUIZ CARLOS BISPO DA SILVA, é embargado DMCARD
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023046-27.2019.8.26.0554/50000
- 2 -
Embargos de Declaração Cível no 1023046-27.2019.8.26.0554/50000
Embargante: Luiz Carlos Bispo da Silva
Embargado: DMcard Administradora de Cartao de Credito Ltda
Comarca: Santo André
Juiz: Dr. Edmundo Lellis Filho
Justiça Gratuita
Voto no 01884
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Não
caracterização - Embargante que alega que a r. Decisão
embargada não teria se pronunciado sobre os argumentos
por ele suscitados - Não cabimento - Decisão atacada se
manifestou expressamente sobre a questão posta pelo
recorrente lastreada no conjunto probatório formado nos
autos - Recurso que não tem o condão de instaurar nova
discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se
presta para suscitar razões novas - EMBARGOS
REJEITADOS.
VISTOS.
1. Trata-se de recurso de embargos de
declaração interposto diante do v. Acórdão de fls. 182/186 que, nos autos de AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL, negou provimento ao recurso do autor, para manter a sentença que
julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Aduz o autor, ora embargante, que a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023046-27.2019.8.26.0554/50000
- 3 -
padeceria de omissão, uma vez que a decisão embargada deveria debater a apresentação
de documentos unilaterais pela ré. Da mesma forma, no que diz respeito à comprovação
da relação jurídica, a apresentação do título e a comprovação do valor que teria dado
azo à negativação. Sustenta que o v. Acórdão não teria aplicado a lei às questões postas
nos autos. Requer que os temas tratados na lide sejam inteiramente debatidos para evitar
a incidência da Súmula 7, do STJ.
É o relatório.
2. Cumpre destacar, de proêmio, que os
embargos não prosperam.
Com efeito, o art. 1.022, do Código de
Processo Civil somente admite os embargos de declaração diante de obscuridade,
contradição, omissão ou correção de erro material do julgado embargado.
Os
argumentos
apresentados
pelo
embargante, na verdade, visam dar efeito infringente aos aludidos embargos, o que não
se mostra adequado no caso em testilha.
Este é o entendimento do E. STJ, a saber:
“Não pode ser recebido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende
substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de
integração, não de substituição” (REsp. EDcl no AgRg no Ag no 495313/PR, Rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, 3a T, j. 25/10/2005, STJ).
Em que pese a afirmação do recorrente de
que a r. Decisão embargada não teria debatido e se pronunciado sobre a existência de
relação jurídica entre as partes, a apresentação do título e a comprovação do valor que
teria dado azo à negativação., melhor sorte não lhe assiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023046-27.2019.8.26.0554/50000
- 4 -
Isto porque, o v. Acórdão hostilizado ao
analisar o conjunto probatório formado nos autos e as assertivas do recorrente,
ponderou:
“As partes estabeleceram negócio jurídico, instrumentalizado
na proposta no 3245697, consistente na Proposta de Adesão de
Crédito, firmada em uma das unidades do Chama
Supermercados (fls. 47).
(...)
Depreende-se da análise dos autos, que o autor não adimpliu o
valor total da fatura vencida em 28/06/2016 (fls. 53). Do total
de R$ 283,92 (duzentos e oitenta e três reais e noventa e dois
centavos), foi pago apenas R$ 121,00 (cento e vinte e um reais).
Isso pode ser verificado a partir da leitura do cabeçalho da
fatura vencida em 28/07/2016 (fls. 54), na qual se verifica no
campo 'Demonstrativo de Transações', a seguinte descrição
27/04/2016 - 7566 - pagamentos efetuados - 121,00.
Não se pode perder de vista que o débito mencionado não foi
adimplido na fatura seguinte (fls. 55), de forma que a fatura
vencida em 28/07/2016 permanece em aberto até o presente
momento, tal como se vê no Demonstrativo de Transações da
fatura vencida em 28/08/2016 (fls. 55).
O montante que gerou o débito ensejador da negativação do
nome do autor decorre do não pagamento do valor total da
fatura vencida em 28/07/2016.
No mais, não vinga a afirmação de que o montante negativado
não corresponderia ao valor da fatura.
Isto porque, o valor do débito apontado corresponde ao valor
remanescente da fatura de julho de 2016, acrescidos dos
encargos resultantes da mora do contratante. A ré, ao juntar
documento que demonstra acordo de cobrança (fls. 62),
demonstrou de forma cabal, que o montante negativado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023046-27.2019.8.26.0554/50000
- 5 -
corresponde ao valor original da dívida.
Com isso, tem-se o montante certo, líquido e exigível que
ensejou o débito.” (g.n.) (fls. 184/185).
Ora, o v. Acórdão embargado se pronunciou
sobre os argumentos suscitados pelo recorrente, que pretende a rediscussão de toda a
matéria, valendo-se de recurso que não possui este propósito.
Tampouco vinga o argumento de que o v.
Acórdão embargado não teria observado a lei vigente, notadamente porque se baseou no
conjunto probatório formado nos autos, que acabou por demonstrar a existência de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.
Destarte, força é convir que o julgado
atacado deve ser mantido incólume, de forma que as questões postas foram apreciadas,
bem como indicados fundamentos suficientes para manter a decisão com a qual o
recorrente não se conforma.
Em
verdade,
o
embargante
revela
inconformismo com o resultado do julgamento e proposições nele contidas e pretende
rediscutir matéria já apreciada por esta Câmara, o que se mostra inadmissível.
Por derradeiro, cumpre destacar que não
restaram malferidas as disposições normativas indicadas nas razões recursais do
embargante.
3. Ante o exposto, em sendo este o
entendimento dos demais, REJEITO os embargos de declaração opostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023046-27.2019.8.26.0554/50000
- 6 -
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator